Tribunal: TJPA
Processo: 0808341-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808341-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: VEREDA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO ATACADA FOI PROLATADA DENTRO DOS TERMOS ESTABELECIDOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Condenação imposta em consonância com o artigo 603 do Código Civil, foi mantida por ocasião do julgamento da Apelação Cível interposta.

2.

Todos os parâmetros da liquidação apenas respeitam os ditames afetados pela coisa julgada, conforme certidão de trânsito em julgado constante no LIBRA datada de 30.11.2017.

3.

Impossível reanálise das matérias ventiladas.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

PROCESSO:
0808341-83.2021.814.0000

SECRETARIA DA 4ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA

RECURSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: Dra. Ivana Maria Fonteles Cruz e outros

AGRAVADO:
VEREDA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: Dr.
Jose Mauricio Costa de Mello Paiva

RELATOR:
DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Breu Branco nos autos da Ação de Indenização por danos materiais, em liquidação de Sentença (Processo n° 0000141-17.2012.8.14.0104), movida por VEREDA ENGENHARIA LTDA em face de
DOW CORNING SILICIO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
.

O Juízo “a quo” assim prolatou decisão:

“DECISÃO

Vistos, etc.

1. Trata-se de instauração de liquidação de sentença para apuração de valores devidos ao Requerente por parte do Requerido, todos já devidamente qualificados nos autos.

2. Tendo em vista a instauração da fase de liquidação de sentença e a apresentação de manifestação pelas partes, observo que há divergência do valor a ser liquidado, e por se tratar a liquidação de montante vultoso, tenho que o valor a ser liquidado deve ser apurado através de cálculo contábil por profissional habilitado para tanto.

3. Antes de discriminar os valores devidos, observo a premissa de julgamento que resultará na definição do quantum debeatur.

4. Ficou definido em sentença transitada em julgado nestes autos, que o valor que caberá ao autor é de 50% do remanescente sobre o valor total pactuado, sendo valor total do contrato R$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais).

5. Do valor total, conforme descrito acima, o requerente recebeu somente a cifra de R$2.629.723,87 (dois milhões, seiscentos e vinte nove mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), valor este que será deduzido do montante.

6. Descontado o montante do item anterior sobre o valor total, resta então o valor de12.870.276,13 (doze milhões, oitocentos e setenta mil, duzentos e setenta e seis reais e treze centavos), sendo que deste valor, caberá a metade ao autor, chegando-se, então, ao montante devido ao autor e a ser liquidado a cifra de R$ 6.435.138,07 (seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e sete centavos).

7. Diante do exposto, determino a realização de cálculo para a correção monetária/aplicação de juros/honorários advocatícios/multa sobre o valor a ser liquidado, tudo conforme já decidido por acórdão em grau superior com trânsito em julgado, que manteve a sentença de primeiro grau nos seus termos integrais.

8. Destarte, nomeio o Sr. Rafael Alves de Matos, contador do juízo, lotado na Secretaria do Fórum da comarca de Marabá – PA, devendo estes autos serem remetidos aquela comarca para que o contador proceda com os cálculos que deverá obedecer a seguinte forma:

a) sobre o valor de 6.435.138,07 (seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e sete centavos), deverá ser corrigido monetariamente desde o dia12/03/2009 até a presente data.

b) com o resultado do valor obtido no item a, deverá incidir sobre este, juros moratórios de1% (um por cento) ao mês, a contar do dia 27/07/2011 até a presente data.

c) com o resultado do valor obtido no item b, deverá incidir sobre este, o importe de 15% (quinze por cento), à título de honorários advocatícios.

d) sobre o valor obtido no item c, deverá incidir sobre este, o importe de 15% (quinze porcento), à título de majoração de honorários advocatícios, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme arbitrado pelo STJ.

e) por fim e não menos importante, com o resultado obtido no item b, deverá incidir a cifra de 10% (dez por cento), referente a multa pelo não pagamento dos valores fixados na sentença de 1º grau.”

A Recorrente Palmyra do Brasil Indústria e Comércio do de Silício Metálico e Recursos Naturais Ltda, atual denominação da DOW CORNING METAIS DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em suas razões questiona os parâmetros para apuração do valor devido à Agravada, defendendo que na esteira da sentença, o Acórdão manteve a aplicação do art. 603 do CC, e como se não bastasse ainda adicionou mais um dispositivo legal na fundamentação (art. 402 do CC), concluindo que a Agravada faria jus ao recebimento de danos emergentes além de lucros cessantes. Questiona a decisão agravada simplesmente ter aplicado o artigo 603 do CC, entendendo ser devido 50% do remanescente sobre o valor total pactuado.

Alega que o Juízo “a quo” fixou o debeatur com base no art. 603 do CC sem que houvesse uma perícia na fase instrutória, bem como questiona a multa de 10% fixada, tendo em vista a iliquidez da sentença, e ainda aponta como data da rescisão em 12.07.2009, e não 12.03.2009.

Por fim, busca a concessão do efeito suspensivo, determinando o sobrestamento do feito.

A Agravada apresentou resposta no ID nº 5975955.

Coube-me a relatoria do processo por prevenção.

Considerando que os autos se encontram contrarrazoado, estão aptos para julgamento, sendo desnecessária análise do efeito suspensivo.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 08 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Primeiramente, necessário observar que a Apelação interposta no processo principal foi devidamente julgada em 21.11.2016, tendo seu trânsito em julgado certificado no sistema LIBRA em 30.11.2017.

Desse modo, assim restou decidido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA.INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 286, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SENTENÇA EXTRA PETITA. REFUTADA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA DOS PEDIDOS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. ARGUMENTAÇÃO LEGAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 603 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO REGRAMENTO DO CONTRATO DE EMPREITADA. ARGUMENTAÇÃO AXIOLÓGICA, BOA FÉ OBJETIVA. FIGURAS PARCELARES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ARGUMENTOS DO APELANTE IMPROCEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS FINANCEIROS NO ANO DE 2008 E 2009. NÃO COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO EM SUA PRODUÇÃO SUFICIENTE PARA AFETAR O CONTRATO FIRMADO. COMPROVADOS TODOS OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.”

A fundamentação do julgado do Apelo se embasou no art. 603 do CC que determina que “
se o prestador de serviço for despedido sem justa causa, a outra parte será obrigada a pagar-lhe por inteiro a retribuição vencida, e por metade a que lhe tocaria de então ao termo legal do contrato
”, ressaltando que tal norma imputa efeito imediato da resilição, ainda que lícita.

O Juízo instaurou a liquidação de sentença nos seguintes termos:

“...2. Tendo em vista a instauração da fase de liquidação de sentença e a apresentação de manifestação pelas partes, observo que há divergência do valor a ser liquidado, e por se tratar a liquidação de montante vultoso, tenho que o valor a ser liquidado deve ser apurado através de cálculo contábil por profissional habilitado para tanto.

3.
Antes de discriminar os valores devidos, observo a premissa de julgamento que resultará na definição do quantum debeatur
.

4.
Ficou definido em sentença transitada em julgado nestes autos, que o valor que caberá ao autor é de 50% do remanescente sobre o valor total pactuado, sendo valor total do contrato R$ 15.500.000,00
(quinze milhões e quinhentos mil reais).

5.
Do valor total, conforme descrito acima, o requerente recebeu somente a cifra de R$2.629.723,87
(dois milhões, seiscentos e vinte nove mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos),
valor este que será deduzido do montante.

6.
Descontado o montante do item anterior sobre o valor total, resta então o valor de12.870.276,13
(doze milhões, oitocentos e setenta mil, duzentos e setenta e seis reais e treze centavos), sendo que deste valor, caberá a metade ao autor, chegando-se, então, ao montante devido ao autor e a ser liquidado a cifra de R$ 6.435.138,07 (seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e sete centavos).

7.
Diante do exposto, determino a realização de cálculo para a correção monetária/aplicação de juros/honorários advocatícios/multa sobre o valor a ser liquidado, tudo conforme já decidido por acórdão em grau superior com trânsito em julgado, que manteve a sentença de primeiro grau nos seus termos integrais.

8. Destarte, nomeio o Sr. Rafael Alves de Matos, contador do juízo, lotado na Secretaria do Fórum da comarca de Marabá – PA, devendo estes autos serem remetidos aquela comarca para que o contador proceda com os cálculos que deverá obedecer a seguinte forma:

a) sobre o valor de 6.435.138,07 (seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e sete centavos),
deverá ser corrigido monetariamente desde o dia12/03/2009 até a presente data
.

b) com o resultado do valor obtido no item a, deverá incidir sobre este, juros moratórios de1% (um por cento) ao mês, a contar do dia 27/07/2011 até a presente data.

c) com o resultado do valor obtido no item b, deverá incidir sobre este, o importe de 15% (quinze por cento), à título de honorários advocatícios.

d) sobre o valor obtido no item c, deverá incidir sobre este, o importe de 15% (quinze porcento), à título de majoração de honorários advocatícios, em função do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme arbitrado pelo STJ.

e
) por fim e não menos importante, com o resultado obtido no item b, deverá incidir a cifra de 10% (dez por cento), referente a multa pelo não pagamento dos valores fixados na sentença de 1º grau
.”

Nas razões do Agravo de Instrumento, a Recorrente Palmyra do Brasil Indústria e Comércio do de Silício Metálico e Recursos Naturais Ltda, atual denominação da DOW CORNING METAIS DO PARÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, questiona os parâmetros para apuração do valor devido à Agravada, defendendo que na esteira da sentença, o Acórdão manteve a aplicação do art. 603 do CC, e como se não bastasse ainda adicionou mais um dispositivo legal na fundamentação (art. 402 do CC), concluindo que a Agravada faria jus ao recebimento de danos emergentes além de lucros cessantes. Questiona a decisão agravada simplesmente ter aplicado o artigo 603 do CC, que fixa 50% do remanescente sobre o valor total pactuado.

Alega que o Juízo “a quo” estabeleceu o debeatur com base no art. 603 do CC sem que houvesse uma perícia na fase instrutória, bem como questiona a multa de 10% fixada, tendo em vista a iliquidez da sentença, e ainda aponta como data da rescisão em 12.07.2009, e não 12.03.2009.

Após tais apontamentos, verifica-se que as razões da Agravante se limitam a combater matéria já afetada pela coisa julgada tendo em vista que o acórdão que negou provimento ao Apelo, embasando sua fundamentação no art. 603 do CC já transitou em julgado (em 30.11.2017).

Ora, não há que se rediscutir matéria apreciada e afetada pela coisa julgada, motivo pelo qual, cai por terra qualquer discussão a respeito da aplicação do art. 603 do CC. Incensurável determinação de observância da sentença transitada em julgado, que o valor que caberá ao autor é de 50% do remanescente sobre o valor total pactuado, sendo valor total do contrato R$ 15.500.000,00 (quinze milhões e quinhentos mil reais), ressaltando que o requerente recebeu a cifra de R$2.629.723,87 (dois milhões, seiscentos e vinte nove mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos), valor este que será deduzido do montante.

Ao meu sentir inexiste nenhum perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a decisão agravada apenas delineia os parâmetros de cálculo com base em sentença transitada em julgado.

O Juízo Singular apenas nomeou perito contábil e delineou as premissas de devem nortear os cálculos, respeitando exatamente os termos do comando decisório transitado em julgado, sendo que contra tal
determinação ora insurge
-
se a Agravante infundadamente
.

Até mesmo a multa de 10% fixada, não será aplicada antes de liquidação, diversamente do que tenta induzir o Recorrente. Vejam-se:

“... 8. Destarte, nomeio o Sr. Rafael Alves de Matos, contador do juízo, lotado na Secretaria do Fórum da comarca de Marabá – PA, devendo estes autos serem remetidos aquela comarca para que o contador proceda com os cálculos que deverá obedecer a seguinte forma:

a)

sobre o valor de 6.435.138,07 (seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e sete centavos),
deverá ser corrigido monetariamente desde o dia 12/03/2009 até a presente data
.

b)

com o resultado do valor obtido no item a, deverá incidir sobre este, juros moratórios de1% (um por cento) ao mês, a contar do dia 27/07/2011 até a presente data.

(...)

e
) por fim e não menos importante, com o resultado obtido no item b, deverá incidir a cifra de 10% (dez por cento), referente a multa pelo não pagamento dos valores fixados na sentença de 1º grau
.”

Logo, inquestionável que a Agravante tenta ressuscitar matérias já afetadas pela coisa julgada, sendo impossível rediscuti-las

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 28/09/2021